Tribunal: TJMT
Processo: 1020400-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020400-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[STEPHANIE REBECHI SILVA - CPF: 453.770.618-02 (ADVOGADO), OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 12.208.277/0002-74 (AGRAVANTE), SR. FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DATA DE INÍCIO DA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa beneficiária de regime especial de tributação, contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, cujo objeto era a suspensão de exigências fiscais decorrentes de alteração na data de fruição do benefício e a manutenção da adesão ao regime desde a data do pedido de credenciamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão administrativa da data de início da fruição de regime especial de tributação, com exigência de estornos fiscais retroativos, configura ilegalidade passível de suspensão liminar; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em mandado de segurança, notadamente a relevância do direito invocado e o risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. A retificação da data de início do benefício fiscal para coincidir com o pedido de credenciamento constitui exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, à luz do art. 37,
caput
, da CRFB, e da Súmula STF n. 473.

4. A alteração realizada pelo Fisco não se revela arbitrária, mas busca correção administrativa de equívoco, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique a concessão de medida liminar.

5. O perigo da demora não restou evidenciado de modo concreto, porquanto ausente prova de iminência de autuações ou sanções irreversíveis, tratando-se de risco meramente hipotético.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A correção da data de fruição de benefício fiscal para coincidir com o pedido de credenciamento configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração, não sendo cabível liminar para suspender os efeitos dessa revisão administrativa.”
“2. O risco genérico de autuação fiscal não justifica a concessão de tutela provisória em mandado de segurança, ausente demonstração concreta de lesão irreparável.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRF, art. 37,
caput
; Lei n. 12.016/2009, art. 7
o
, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 473; TJMT, AI n. 1004837-30.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Oliveira Matos & Cia Ltda., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1041291-80.2025.811.0041, por ela impetrado, indeferiu o pleito liminar, com vistas à suspensão de exigências, relativas ao estorno de créditos fiscais, autuações e penalidades, vinculadas à fruição de benefício fiscal, no âmbito do Regime Especial de Tributação, bem como a manutenção do direito de gozo regular deste regime desde a data do pedido de credenciamento (11/07/2024).

A Agravante relata ser contribuinte regularmente inscrita no Estado de Mato Grosso e beneficiária de incentivos fiscais autorizados por meio de seu enquadramento em regime especial, com base em dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações de Mato Grosso – RICMS/MT.

Sustenta que, após deferimento do pedido de adesão, em julho de 2024, passou a utilizar regularmente os benefícios concedidos. Contudo, por erro da Administração Fazendária, houve posterior alteração da data de início da fruição dos incentivos, inicialmente fixada como sendo a da inscrição estadual (14/02/2024), depois retificada para o marco do pedido de credenciamento (11/07/2024), e, por fim, ainda modificada para data distinta, conforme consta no sistema da Secretaria de Fazenda.

Alega que, além de tais inconsistências, foi notificada para proceder à correção espontânea mediante estorno dos créditos supostamente aproveitados indevidamente, sem que fosse especificado, de forma clara, o período a ser ajustado, o que compromete a segurança jurídica e gera risco concreto de autuação, multa, inscrição em dívida ativa e inviabilização da continuidade de suas atividades empresariais.

Aduz que a conduta da autoridade administrativa configura revisão de ato concessivo de benefício fiscal sem observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, implicando violação ao artigo 5
o
, incisos II, XXXVI e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, além de ofensa à proteção da confiança legítima e à boa-fé objetiva.

Sustenta que a decisão agravada deixou de reconhecer a presença dos requisitos legais para concessão da liminar, equivocadamente, entendendo que a Administração atuou nos limites do poder de autotutela e que não haveria ilegalidade manifesta no procedimento adotado.

Argumenta, entretanto, que a alteração unilateral da data de início da fruição do regime tributário especial, sem qualquer ato formal e com exigência retroativa de estornos, impõe ônus desproporcional à contribuinte, especialmente quando esta agiu de boa-fé e amparada em autorizações estatais tácitas ou expressas.

Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, para que seja determinada a imediata suspensão de quaisquer exigências administrativas ou fiscais decorrentes da alegada fruição irregular do benefício fiscal, inclusive autuações, imposições de multa e demais sanções, assegurando-se, ainda, o direito de continuidade no Regime Especial desde a data do pedido de credenciamento.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 296074896, pág. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 305836889, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 307909874, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado no relatório, a
empresa Oliveira Matos & Cia Ltda. insurge-se contra a decisão singular que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1041291-80.2025.811.0041, por ela impetrado, indeferiu o pleito liminar
.

Denota-se dos autos que
Oliveira Matos & Cia Ltda.
ajuizou a
Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica, com pedido de tutela liminar
, em face do
Estado de Mato Grosso
, em razão de ato praticado pela Secretaria de Estado de Fazenda.

A Autora, empresa do ramo de comércio atacadista de embalagens, afirmou que aderiu a Regime Especial de Tributação que lhe conferia redução da alíquota do ICMS, benefício este deferido pela Requerida em junho de 2025.

Alegou, entretanto, que, por erro do Sistema de Credenciamento da SEFAZ/MT, considerou-se como início da fruição do benefício a data de inscrição estadual, quando o correto seria a data do credenciamento, o que ocasionou insegurança jurídica quanto ao período de vigência da benesse fiscal.

Sustentou que a própria Administração reconheceu a falha e exigiu ajustes a débito na escrituração fiscal, fato comunicado por meio da Notificação n. 92117/1833/27/2025, encaminhada em 19/03/2025.

Asseverou que tal situação pode gerar graves prejuízos financeiros, fiscais e até criminais, razão pela qual busca a declaração judicial da relação jurídica tributária, com fixação da data de início da fruição dos regimes especiais deferidos (MT029047, MT029048, MT029049 e MT001213).

Ao final, requereu liminarmente o afastamento de qualquer fiscalização ou autuação sobre os valores em discussão enquanto tramitar a presente ação.

A empresa Autora requereu a emenda à inicial para que a ação seja de Mandado de Segurança (id. 193884540, págs. 01/11).

O Julgador singular indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.
”
(Sic).

Contra essa decisão,
a empresa Oliveira Matos & Cia Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

Analisando
a documentação constante do caderno processual, verifico que a empresa Agravante solicitou a adesão ao Regime Especial de Tributação, com vistas a obter a redução de alíquota do ICMS (id.
193307689, págs. 21/25)
, sendo deferido requerimento no mês de junho de 2025.

O Recorrido, ao constatar o equívoco, quanto à data de fruição dos benefícios fiscais concedidos à Agravante – data de início da inscrição estadual –, procedeu a sua notificação, a fim de que providenciasse a retificação da Escrituração Fiscal Digital – EFD, correspondente, posto que a data correta de fruição era a do pedido de credenciamento (id.
294959883
, pág.
19
).

A Administração Pública, ao proceder à correção do marco inicial para o gozo do benefício tributário, no meu entendimento, agiu no exercício regular de seu poder de autotutela, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil e consolidado na Súmula n. 473, do Supremo Tribunal Federal, que lhe confere a prerrogativa de rever seus próprios atos quando verificada ilegalidade.

Dessarte, a pretensão da Agravante de suspender exigências fiscais e garantir o gozo irrestrito do regime especial de tributação não encontra respaldo nos elementos trazidos aos autos, pois não ficou demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante a justificar a intervenção judicial em caráter emergencial.

Além disso, o ajuste realizado pelo Fisco Estadual não se mostra arbitrário, mas decorre da necessidade de alinhar a fruição do regime tributário à data efetiva do credenciamento, evitando a utilização indevida de benefícios fiscais.

Nessa esteira, tenho que o ato de revisão da data de fruição do benefício concedida à Recorrente não configura violação a direito líquido e certo, porque realizado no âmbito de competência do Poder Público, portanto, dentro da legalidade.

Ora, se o ato tido como coator não se reveste de ilegalidade, inexistem dúvidas que não houve o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a concessão da liminar requerida no
writ
, em especial a relevância jurídica.

Registro que a discussão travada no processo de origem não se refere ao direito ao credenciamento ao Regime Especial de Tributação, mas tão somente quanto à data de fruição do benefício fiscal.

Deve-se anotar ainda que não vislumbro a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Recorrente, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito, já que apenas alega potenciais riscos de autuação e prejuízos financeiros, mas não demonstra ato concreto e imediato capaz de comprometer, de forma irreversível, sua atividade empresarial.

O risco meramente hipotético de sanções fiscais futuras não é suficiente para caracterizar o perigo da demora exigido pela lei para concessão da tutela liminar.

Nessa quadra, ausentes os requisitos legais, a decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de autuações fiscais, fundadas em suposta inidoneidade documental, com agravo interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a negativa da tutela recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) verificar a superveniente perda de objeto do agravo interno em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença cumulativa da relevância do direito alegado e do perigo da demora, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, além da comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.

4. No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar de forma robusta a ilegalidade da autuação fiscal, tampouco apresentou prova clara da irregularidade apontada, prevalecendo em cognição sumária a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. Considerando o julgamento colegiado do agravo de instrumento, que apreciou amplamente a controvérsia, resta prejudicado o agravo interno pela superveniente perda de objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a demonstração de direito líquido e certo e do perigo de dano irreparável, não se admitindo presunção em desfavor do ato administrativo dotado de presunção de legitimidade
. 2. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática, ante a superveniente perda de objeto."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, IV; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público. (N.U 1004837-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).” (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
pessoa jurídica Oliveira Matos & Cia Ltda., mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025